Tribunal: TJBA
Processo: 8041264-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041264-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YEDA PORTELLA BOTELHO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CÔMPUTO DA VPNI. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041264-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada YEDA PORTELLA BOTELHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA